Tribunal: STF
Processo: ARE 1585050
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário com agravo.  Fornecimento de medicamento. Inclusão da União no polo passivo. Negativa de prestação jurisdicional. Razões recursais dissociadas. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 284 e nº 279 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). A ação foi ajuizada contra o Estado do Rio Grande do Sul.
2. O recorrente busca a reforma da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário alegando violação a dispositivos constitucionais e precedentes do Supremo Tribunal Federal (Temas RG nº 6 e nº 1.234). Argumentou que o acórdão recorrido se baseou unicamente em laudo médico para determinar o fornecimento do medicamento, sem observar os requisitos de dispensação e a necessidade de consulta a parecer técnico.
3. O Juízo de 1º Grau deferiu a tutela antecipada e julgou a ação procedente. O Tribunal de origem negou provimento à apelação do Estado do Rio Grande do Sul, mantendo a condenação e afastando a inclusão da União no polo passivo, com base na modulação de efeitos do Tema RG nº 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Os embargos de declaração e o agravo interno foram desprovidos. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pela aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não se analisarem os argumentos de mérito do recorrente; e (ii) saber se as razões do recurso extraordinário estão dissociadas do acórdão recorrido, atraindo a incidência dos enunciados nº 284 e nº 279 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. Não se configura negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido foi suficientemente fundamentado, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 339, que exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação.
6. O acórdão atacado tratou exclusivamente da inclusão da União no polo passivo da relação processual, não abordando a discussão sobre a suficiência do laudo médico para a condenação do Estado ou a aplicação do Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.
7. As razões do recurso extraordinário apresentadas pelo agravante defendem violações que não foram abordadas pelo acórdão recorrido, o que caracteriza razões dissociadas da decisão impugnada e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. A verificação da veracidade dos argumentos do recurso extraordinário dependeria do reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
9. Agravo no recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer para entrega de medicamentos cumulada com pedido de tutela antecipada, contra o Estado do Rio Grande do Sul, visando “obrigar o réu a fornecer o medicamento Lenalidomida 25MG (06 caixas mensais) durante todo o tempo necessário ao tratamento” (e-doc. 4, p. 8; grifos no original). 

2. O Juízo de 1º Grau deferiu a antecipação da tutela (e-doc. 23) e, posteriormente, julgou procedente a ação, tornando definitivos os efeitos da medida precária (e-doc. 35). 

3. O Estado interpôs recurso requerendo: “a) desconstituir a sentença, tendo em vista a necessidade de inclusão da União no polo passivo e consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em observância aos temas 793 e 1234, ambos do STF; b) no mérito, reformar a r. sentença, julgando-se improcedente o pedido em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do acima exposto; c) não sendo esse o entendimento seja determinado que o cumprimento da obrigação se de por meio do encaminhamento do paciente para tratamento integral junto a um CACON/UNACON” (e-doc. 37, p. 10; grifos no original).

4. A apelação foi desprovida na forma assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. LENALIDOMINA. 
1. NO JULGAMENTO DO RE 1.366.243 (TEMA 1234), O STF, EM DECISÃO PUBLICADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2024, ESTABELECEU, NO ITEM VIII DA EMENTA DO ACÓRDÃO, EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA, A MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS PARA QUE AS DIRETRIZES NELE FIXADAS A ESSE RESPEITO APLIQUEM-SE APENAS ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS A REFERIDA DATA, SENDO QUE NAS DEMANDAS PROPOSTAS ANTERIORMENTE A ELA, COMO NO CASO EM ANÁLISE, APLICAM-SE OS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ FALAR EM DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. 
2. O DIREITO À SAÚDE É DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL DE COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM DA UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, SENDO SOLIDÁRIA A RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA ÁREA. 
3. MAJORADA A VERBA HONORÁRIA, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 85, 11, DO CPC. 
4. APLICAÇÃO DO ART. 932, VIII, DO CPC, DO ART. 206, XXXVI, DO RI DO TJRS, E NA SÚMULA 568 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (e-doc. 42, p. 1; grifos no original). 

5. Os embargos de declaração apresentados não foram acolhidos (e-doc. 46). 

6. O agravo interno, julgado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, foi desprovido. Eis a ementa do acórdão:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. 
FUNDAMENTOS QUE NÃO JUSTIFICAM A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE ASSIM RESTA MANTIDA. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (e-doc. 50, p. 5; grifos no original).

7. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta “violação aos artigos Arts. 23, II, 93, IX, 196 e 198 da CF” (e-doc. 53, p. 2).

7.1. Argumenta que “o acórdão recorrido entendeu devido o fornecimento do tratamento não incorporado pelo ente público, fundamentando sua decisão essencialmente no laudo médico juntado aos autos pela parte autora, prova que seria suficiente para condenação do Estado, em conformidade com a tese definida no Tema Repetitivo 106/STJ” (e-doc. 53, p. 4).

7.2. Compreende que a decisão atacada “viola os Arts. 23, II, 93, IX, 196 e 198 da Constituição Federal na forma como interpretados pelo STF nos Temas 006 e 1234 da Repercussão Geral” (e-doc. 53, p. 4).

7.3. Salienta que, “no caso exame, não há demonstração alguma, sob encargo probatório autoral, do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 006/STF. Como definiu o STF, um simples laudo médico não pode fundamentar isoladamente a decisão de deferimento de medicamento não incorporado ao SUS” (e-doc. 53, p. 10; grifos no original).

7.4. Assevera que, conforme os Temas RG nº 6 e nº 1.234, “será nula a decisão judicial que deixar de aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos na tese vinculante, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação”  (e-doc. 53, p. 11; grifos no original).

7.5. Pede o provimento do recurso extraordinário, “a fim de reformar o julgado e afastar a obrigação do ente público de fornecer o tratamento postulado, não incorporado ao SUS. Alternativamente, requer seja desconstituído o acórdão recorrido e determinada a reapreciação da causa à luz dos precedentes vinculantes firmados pela Suprema Corte nos Temas 006 e 1234 da Repercussão Geral” (e-doc. 53, p. 11).

8. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário aplicando o enunciado nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 57).

9. No agravo, o recorrente sublinha que, “de forma diligente, suscitou a matéria de mérito em todas as oportunidades processuais: na apelação, nos embargos de declaração (apontando a omissão do julgado em analisar o tema) e no agravo interno. A insistência do órgão julgador em focar apenas na questão da competência, ignorando os argumentos de mérito, configura a própria negativa de prestação jurisdicional que o Recurso Extraordinário busca combater” (e-doc. 60, p. 3; grifos no original). 

9.1. Nesse sentido, afirma que a “controvérsia é, portanto, perfeitamente compreensível, não havendo que se falar em deficiência de fundamentação que justifique a aplicação da Súmula 284 do STF” (e-doc. 60, p. 3). 

É o relatório.

Decido.

10. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

11. Da leitura dos fundamentos do acórdão (e-doc. 50), que nem sequer recebeu oposição de embargos de declaração, tem-se que a decisão foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.

12. No mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) Cuida-se de agravo interno interposto da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela parte ora recorrida (evento 9, DECMONO1), conforme ementa que segue: 
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. medicamento NÃO INCORPORADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. Lenalidomina. 
1. No julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234), o STF, em decisão publicada em 19 de setembro de 2024, estabeleceu, no item VIII da ementa do acórdão, em relação à competência, a modulação de seus efeitos para que AS diretrizes nele FIXADAS a esse respeito apliquem-se apenas ÀS AÇÕES ajuizadas após a referida data, sendo que Nas demandas propostas anteriormente a ela, como no caso em análise, aplicam-se os efeitos da tutela cautelar anteriormente deferida, razão pela qual não há falar em deslocamento da competência À justiça federal. 
2. O DIREITO À SAÚDE É DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL DE COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM DA UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, SENDO SOLIDÁRIA A RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA ÁREA. 
3. Majorada a verba honorária, conforme o disposto NO ART. 85, 11, do cpc. 
4. aplicação do art. 932, VIII, do CPC, do art. 206, XXXVI, do RI do TJRS, e na Súmula 568 do STJ. 
APELAÇÃO DESPROVIDA.
Na decisão ora impugnada a situação processual foi devidamente apreciada, consoante se extrai do trecho que segue: 
Por força do disposto no art. 932, VIII, do CPC, incumbe ao relator dos recursos exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do Tribunal.
Primeiramente, registre-se que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prescreve que compete ao relator negar ou dar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema, seja no STF, no STJ ou neste Tribunal. 
Além disso, a Súmula 568 do STJ estabelece que poderá o relator julgar monocraticamente o recurso nas hipóteses em que haja entendimento dominante acerca da temática discutida: 
(...)
Levando em consideração essas premissas, verifica-se que o presente recurso enquadra-se nessas hipóteses, circunstância que autoriza seu julgamento monocrático, o que passo a fazer. 
De outro lado, observo que o RE 1.366.243 (Tema 1234) foi recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, com publicação em 19 de setembro de 2024, e teve seus efeitos modulados, tão somente em relação à competência, para incidirem apenas sobre ações ajuizadas a partir dessa data, em razão do interesse social e da segurança jurídica, conforme o item VIII da sua ementa: 
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 
Desse modo, restou estabelecida a aplicação prospectiva das novas teses, restringindo-as a ações ajuizadas após a publicação do acórdão. Outrossim, para ações ajuizadas até 19 de setembro de 2024, como no caso em análise, permanecem os efeitos da tutela cautelar anteriormente deferida. 
Passo ao exame do recurso. 
No caso, cabe registrar que o autor sofre de Mieloma Múltiplo lgG/ Kappa (CID 10 - C90.0), necessitando do medicamento Lenalidomina- 25 mg, conforme se vê do Atestado médico constante (evento 1, ANEXO6), sendo que ele possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), porém não está incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme informado pelo apelante. 
Com efeito, cabe destacar que o ordenamento pátrio elevou o direito à saúde ao patamar de garantia universal e igualitária, o qual consta do rol de direitos fundamentais sociais do art. 6º da Constituição Federal, assegurando através do art. 196 que: 
(...) 
A consagração da universalidade do direito à saúde pela Constituição abrange a assistência farmacêutica dentre as políticas públicas a serem formuladas para os administrados, como nos ensina o douto jurista Ricardo Barreto de Andrade (in Direito a Medicamentos. O Direito Fundamental à Saúde na Jurisprudência do STF. Lumen Juris: 2014, p. 54): 
A Constituição não apenas assegura o direito à saúde, como também determina os meios pelos quais o Estado deve buscar tal fim, reconhecendo o papel das políticas públicas para a prevenção ("redução do risco de doença e de outros agravos") e promoção,proteção e recuperação da saúde ("acesso universal e igualitário às ações e serviços" de saúde). Entende-se que a definição constitucional dos meios para se assegurar esse direito (políticas públicas) constitui verdadeira garantia dos cidadãos e não pode servir de argumento para que se negue eficácia imediata ao direito à saúde. 
[...] 
Quanto à assistência farmacêutica, seu conteúdo é compreendido no bojo da integralidade das ações e serviços de saúde, para as quais os insumos farmacêuticos são imprescindíveis. Ademais, a Constituição confere relevância à assistência farmacêutica no âmbito do direito à saúde ao determinar que o SUS participe "da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos" (art. 200, I). 
Ocorre que, com o julgamento Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 187.276/RS, em 18/04/2023, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese: 
a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. 
b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. 
c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). (Grifei). 
Em razão da instauração desse incidente, o Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG postulou a concessão de tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema nº 1234 do STF), que foi analisada pelo Min. Gilmar Mendes em 17/04/2023 e confirmada pelo plenário do STF em 18/04/2023 que à unanimidade deferiu em parte o pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: 
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. (Grifei). 
Em face da instauração desse incidente, o Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG postulou a concessão de tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema nº 1234 do STF), que foi analisada pelo Min. Gilmar Mendes em 17/04/2023 e confirmada pelo plenário do STF em 18/04/2023 que à unanimidade deferiu em parte o pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: 
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. (Grifei). 
Logo, até por uma questão de segurança jurídica, levando ainda em conta que esta ação foi ajuizada em 21/11/2023, portanto antes da publicação do acórdão proferido RE 1.366.243 (Tema 1234), que ocorreu em 19/09/2024, de ser observada a modulação dos seus efeitos quanto à competência. 
Em razão disso, não há falar em inclusão da União no polo passivo da relação processual, tampouco em competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação. 
No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos desta Corte: 
(...)
Em razão disso, não há falar em aplicação do Tema 793 do STF, tampouco em emenda petição inicial para a inclusão da União no polo passivo da relação processual, com o deslocamento da competência à Justiça Federal, devendo o processo ser mantido no âmbito da Justiça Estadual. 
Por fim, sendo solidária a responsabilidade para o fornecimento do medicamento, não há falar em autorização para que seja buscado o ressarcimento dos valores despendidos perante a União. 
Por derradeiro, ainda, no mesmo é o parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Jussara Maria Lahude (evento 7, PARECER1). 
Por tais razões, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, no art. 206, XXXVI, do RI do TJRS, e na Súmula 568 do STJ, nego provimento à apelação. Em consequência do resultado do julgamento, considerando o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, e atento às disposições constantes do § 2º, incisos I a IV, c/c seu §3º, desse artigo, majoro os honorários advocatícios do procurador do autor em mais R$100,00, totalizando R$1.600,00. 
Diante do exposto, resta evidente que as razões agora deduzidas no presente agravo interno não conduzem a qualquer alteração da decisão recorrida. 
Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.” (e-doc. 50, p. 1-4; grifos no original). 

13. Como se pode observar, o acórdão atacado trata da inclusão, ou não, da União no polo passivo da relação processual. Não há discussão relacionada a laudo médico juntado, que “seria suficiente para condenação do Estado, em conformidade com a tese definida no Tema Repetitivo 106/STJ” (e-doc.  53, p. 2; grifos no original). 

14. Na espécie, o agravante defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que, conforme bem compreendeu a origem na decisão de inadmissibilidade, atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF. 

15. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. PARIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DIFERENCIADO. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.410.237-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 16/12/2025, p. 18/12/2025; grifos no original).

“Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário e Processual Civil. Contribuição previdenciária. Natureza da verba. Alegação de violação aos arts. 195, I, a e 201, § 11, da Constituição Federal. Ausência de análise pelo acórdão recorrido. Súmula 284/STF.
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 284 do STF.
II. Questão em discussão  
2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.
III. Razão de decidir
3. A parte recorrente defende violações que nem sequer foram abordadas pelo acórdão recorrido, motivo pelo qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
IV. Dispositivo   
4.  Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.573.339-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 02/12/2025, p. 08/01/2026).

“Direito civil. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Inadmissibilidade de recurso extraordinário. Dissociação das razões recursais. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Extraordinário, convertidos em Agravo Regimental, em observância ao princípio da fungibilidade. O recurso extraordinário visava discutir a competência da justiça laboral para processar e julgar uma ação de manutenção de posse, após acórdão de origem que havia indeferido o pedido de reintegração de posse.
2. O pedido principal consiste na reforma da decisão monocrática que considerou o Recurso Extraordinário inadmissível. O agravante alegou inconformismo com a decisão monocrática, buscando a rediscussão da matéria, sem apresentar argumentos aptos a infirmá-la.
3. O juízo de primeiro grau e o tribunal de origem indeferiram o pedido de reintegração de posse, por entenderem que o autor não comprovou a posse anterior sobre o bem e o esbulho, agindo como mero detentor ou caseiro, conforme o artigo 1.208 do Código Civil e o artigo 561 do Código de Processo Civil. A decisão monocrática do STF considerou o Recurso Extraordinário inadmissível.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental, interposto contra decisão monocrática que considerou inadmissível o recurso extraordinário, apresenta argumentos suficientes para reformar a decisão agravada, ante a alegação de dissociação das razões recursais do acórdão de origem, a natureza infraconstitucional da matéria e a necessidade de reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade e à celeridade processual, dispensando a intimação para complementação das razões quando os embargos já propõem argumentação específica, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.
6. As alegações da parte agravante são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida, sem apresentar argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.
7. As razões do recurso extraordinário sobre a competência da justiça laboral para processar e julgar a causa estavam dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, que indeferiu pedido de reintegração de posse, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
8. A matéria debatida no acórdão recorrido, referente ao cumprimento dos requisitos para a concessão de reintegração de posse, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário.
9. Divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.570.359-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/11/2025, p. 11/11/2025).

16. Mesmo na improvável hipótese de não aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF, tenho que no caso, a verificação a respeito de eventual veracidade dos argumentos lançados nas razões do apelo extremo dependeria do reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência irrealizável no âmbito do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

17. Sobre o assunto, assim têm decidido as Turmas do STF:

“DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE . COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de origem que deferiu o pedido de fornecimento de medicamento (dupilumabe), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento de dermatite atópica grave. 
2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando violação dos dispositivos constitucionais e do entendimento firmado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 
3. O Tribunal de origem entendeu pela necessidade e imprescindibilidade do medicamento, mesmo não estando na RENAME, po